Tribunal: TJDFT
Processo: 0726791-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DESCABIMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. TEMOR DE TESTEMUNHAS SIGILOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO CONSTRITOR. POSSÍVEL VINCULAÇÃO DO PACIENTE A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. UMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS COMPROVADOS. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

1. Se os elementos coligidos nos autos, bem como a documentação que compõe o feito na origem, são suficientes para indicar a presença da materialidade do delito, bem como indícios suficientes da autoria (fumus comissi delicti), tendo-se por certo que, para fins de decretação da prisão cautelar, é inexigível a certeza quanto a autoria, porque que não se cuida de juízo definitivo acerca da culpabilidade do paciente, denega-se a ordem.

2. A prisão preventiva se justifica também pelo modus operandi do crime, a gravidade do ato e o comportamento do acusado, refletindo a probabilidade de novos delitos e a insuficiência de medidas cautelares alternativas, isso porque a vítima foi morta com vários tiros durante festa com aglomeração de pessoas, com recurso que dificultou sua defesa e por motivo torpe, tendo em vista o contexto de relação com “guerras de gangues”.

3. Se os argumentos do impetrante, no sentido de que as acusações se baseiam em elementos abstratos, foram considerados insuficientes para sobrepujar os fundamentos da decisão que decretou a prisão, mantida por ser considerada proporcional e necessária para a garantia da ordem pública e da instrução criminal, não falar em deficiência de fundamentação.

4. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar.

5. Habeas corpus conhecido e ordem denegada.